Tribunal: TJSP
Processo: 0002734-15.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de execução interposto por Advogado constituído pela genitora do sentenciado, pretendendo, em nome desta, a reforma de decisão do Diretor do Presídio que impôs a suspensão do direito de visitas. Não conhecimento. Pretensão a ser deduzida junto ao Juízo das Execuções, competente para apreciar os incidentes da execução penal do sentenciado, caso em que eventual decisão desfavorável ensejará

Ementa:
Agravo de execução interposto por Advogado constituído pela genitora do sentenciado, pretendendo, em nome desta, a reforma de decisão do Diretor do Presídio que impôs a suspensão do direito de visitas. Não conhecimento. Pretensão a ser deduzida junto ao Juízo das Execuções, competente para apreciar os incidentes da execução penal do sentenciado, caso em que eventual decisão desfavorável ensejará a interposição de Agravo de Execução, tal como previsto na Lei de Execução Penal. Ilegitimidade de parte configurada. Não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002734-15.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes GILSON
MOREIRA DE OLIVEIRA e NEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002734-15.2020.8.26.0521 -Voto no
2
VOTO No 46796
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002734-15.2020.8.26.0521 - PD
COMARCA: SOROCABA DEECRIM UR10
AGRAVANTE: NEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA - genitora do sentenciado GILSON MOREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de execução interposto por Advogado constituído
pela genitora do sentenciado, pretendendo, em nome desta, a
reforma de decisão do Diretor do Presídio que impôs a suspensão
do direito de visitas. Não conhecimento. Pretensão a ser deduzida
junto ao Juízo das Execuções, competente para apreciar os
incidentes da execução penal do sentenciado, caso em que
eventual decisão desfavorável ensejará a interposição de Agravo
de Execução, tal como previsto na Lei de Execução Penal.
Ilegitimidade de parte configurada. Não conhecimento do recurso.
Trata-se de agravo em execução interposto por NEIDE MOREIRA DE
OLIVEIRA, genitora do sentenciado GILSON MOREIRA DE OLIVEIRA,
contra a r. decisão de fls. 08/09, que homologou a falta grave por ele
praticada em 10/01/2020, revogou 1/3 da remição eventualmente
concedida até a data da falta e determinou a interrupção do lapso de
cumprimento de pena para fins de progressão de regime.
Na minuta de agravo, a combativa Defesa, representando os
interesses da genitora do sentenciado, postula “a reforma da decisão de
primeira instância para garantia à Agravante o direito de provar sua
inocência, bem como restabelecer à Agravante o direito de visitas a seu
filho”. Argumenta, nesse sentido, que não foi dada à genitora do
sentenciado Gilson a oportunidade de prestar declarações nos termos dos
artigos 136, 138 e 139 da Resolução SAP 144/2010, assim como não lhe
foi dada ciência da decisão do Diretor do Estabelecimento Prisional que
suspendeu o direito de visitas. Sustenta a Defesa, também, que a genitora
do sentenciado não concorreu para a prática do ilícito penal (fls. 02/06).
Regularmente processado, o digno Promotor de Justiça pugnou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002734-15.2020.8.26.0521 -Voto no
3
reconhecimento da ilegitimidade de parte ou, quando não, pelo não
provimento do recurso (fls. 68/72). A decisão recorrida foi mantida (fl. 73).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
conhecimento do agravo (fls. 87/90).
É o relatório, em síntese.
Não conheço da insurgência defensiva.
Com efeito, pelo que se verifica dos autos, as razões do agravo foram
deduzidas por causídico com poderes que lhe foram conferidos por Neide
Moreira de Oliveira (fl. 07), esta, pelo que foi possível inferir, na qualidade
de genitora do sentenciado Gilson Moreira de Oliveira, a quem falta
legitimidade para recorrer.
Ora, como bem salientado pela douta Procuradoria Geral de Justiça,
a genitora do sentenciado “não é parte legítima para interpor o presente
agravo em relação ao r. Decisório de Primeira Instância, na medida em que,
este não decretou a perda do direito de visita da mesma e cujo direito ela
tem por objetivo restabelecer com o agravo interposto, observando-se que a
perda em questão foi decretada pela r. Decisão Administrativa aqui copiada
às fls. 57/58 e a citada perda, conforme orientação jurisprudencial que o
Culto Promotor de Justiça trouxe à colação nas contrarrazões de fls. 68/72,
é “...aplicada a critério da autoridade administrativa competente.” (sic -
fl.71), razão pela qual, no caso em exame, como foi fundamentado nas
citadas contrarrazões “...a decisão de suspensão do direito da agravante de
visitar o sentenciado está amparado pelo procedimento administrativo de
aplicação de falta grave, a critério da autoridade administrativa.” (sic - fl.
72). Em consequência, em relação ao r. Decisório de Primeira Instância que
reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado, com a devida “vênia”,
verifica se que a agravante não é parte legítima para pleitear sua reforma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002734-15.2020.8.26.0521 -Voto no
4
razão pela qual, o não conhecimento do agravo interposto apresenta-se
imperioso.” (fls. 89/90).
Note-se, nesse sentido, que a decisão impugnada não tratou da
matéria exposta nas razões da Defesa, salientando-se que a suspensão do
direito de visitação da genitora do reeducando Gilson foi imposta pela
decisão do Diretor da Unidade Prisional, no âmbito administrativo (fls.
57/58), contra a qual o Agravo de Execução Penal, nessas condições, não
constitui o meio processual adequado.
A matéria suscitada pela recorrente, portanto, deveria ser deduzida
em favor do sentenciado junto ao Juízo das Execuções, competente para
apreciar os incidentes da execução penal do sentenciado Gilson, por
suposta violação de seus direitos (art. 41, X, da LEP), quando, assim,
poderia buscar reverter eventual decisão que lhe fosse desfavorável em
sede de Agravo de Execução, tal como previsto na Lei de Execução Penal.
O recurso, nas condições em que interposto, não comporta
conhecimento.
A respeito, confira-se:
“EXECUÇÃO PENAL - Suspensão do direito de visitas da amásia
do preso que tentou ingressar no estabelecimento prisional com
carregador de aparelho celular escondido nos alimentos que trazia
para o companheiro - Pedido de redução do prazo de suspensão -
Decisão que julgou prejudicado o pedido, eis que proferido pelo
Juiz Corregedor dos Presídios, em âmbito administrativo, sendo
inadmissível a interposição de agravo de execução - Recurso não
conhecido.”
(TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
no
0002515-66.2019.8.26.0996, Relator Desembargador Osni Pereira, j.
24/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002734-15.2020.8.26.0521 -Voto no
5
Ante o exposto, não conheço do recurso.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)